Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600694-96.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU
QUE
APROVOU
COM
RESSALVAS
AS
CONTAS.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO
JUÍZO A QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL
interposto pelo Ministério Público Eleitoral
contra sentença que julgou aprovadas com
ressalvas as contas de campanha de
candidato ao cargo de vereador nas
Eleições Municipais de 2024.
2. O Juízo de origem ressalvou a abertura

Num. 44721945 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515332333900000043660257
Número do documento: 25091515332333900000043660257
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/09/2025 16:45:44
da conta bancária fora do prazo legal, mas
considerou
atendidas
as
demais
formalidades.
3. O Ministério Público Eleitoral alega
cerceamento da atividade fiscalizatória,
julgamento
precipitado,
ausência
de
movimentações em diversas categorias de
despesa no SPCE e insuficiência do
parecer técnico do cartório eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se o indeferimento das diligências
requeridas pelo Ministério Público Eleitoral,
sem
demonstração
de
irregularidades
concretas, comprometeu o julgamento das
contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prestação de contas foi apresentada
pelo sistema simplificado, em razão da
movimentação financeira inferior ao limite
de R$ 20.000,00.
6. As diligências requeridas pelo Ministério
Público
Eleitoral
são
genéricas
e
desvinculadas de qualquer indício concreto
de omissão de receitas, gastos eleitorais ou
uso de fonte vedada.
7. A ausência de movimentações em
diversas categorias de gastos do SPCE, por
si só, não constitui irregularidade nas
contas eleitorais ou indício suficiente de
omissão de gastos.
8. O teor das diligências é genérico,
requerendo justificativas abstratas sem
apontar
qualquer
indício
concreto
de
omissão.
9. O atraso na abertura da conta bancária já
foi considerado pelo juízo de origem, que

Num. 44721945 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515332333900000043660257
Número do documento: 25091515332333900000043660257
Este do

Inteiro teor:
15/09/2025
Número: 0600694-96.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 30/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600694-
96.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de
contas Valdevina da Silva relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da sua regularidade,
constatando-se tão somente falhas que não a comprometem, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do
requerente Valdevina da Silva que concorreu a cargo eletivo de vereador pelo Partido Movimento
Democrático Brasileiro no município de Almirante Tamandaré nas eleições municipais de 2024,
julgadas aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que, a abertura da conta bancária destinada ao
recebimento de Doações para Campanha extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ e as contas não foram devidamente cadastradas no SPCE. Recurso pelo
Ministério Público Eleitoral alegando que a decisão de primeiro grau merece reforma por ter
cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral própria do Ministério Público
Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de diligências sob a genérica
alegação de desnecessidade. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
VALDEVINA DA SILVA (RECORRIDA)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721945
15/09/2025
15:33
Acórdão
Acórdão

Num. 44721945 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515332333900000043660257
Número do documento: 25091515332333900000043660257
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/09/2025 16:45:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.164

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600694-
96.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDA: VALDEVINA DA SILVA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU
QUE
APROVOU
COM
RESSALVAS
AS
CONTAS.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO
JUÍZO A QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL
interposto pelo Ministério Público Eleitoral
contra sentença que julgou aprovadas com
ressalvas as contas de campanha de
candidato ao cargo de vereador nas
Eleições Municipais de 2024.
2. O Juízo de origem ressalvou a abertura

Num. 44721945 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515332333900000043660257
Número do documento: 25091515332333900000043660257
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/09/2025 16:45:44
da conta bancária fora do prazo legal, mas
considerou
atendidas
as
demais
formalidades.
3. O Ministério Público Eleitoral alega
cerceamento da atividade fiscalizatória,
julgamento
precipitado,
ausência
de
movimentações em diversas categorias de
despesa no SPCE e insuficiência do
parecer técnico do cartório eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se o indeferimento das diligências
requeridas pelo Ministério Público Eleitoral,
sem
demonstração
de
irregularidades
concretas, comprometeu o julgamento das
contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prestação de contas foi apresentada
pelo sistema simplificado, em razão da
movimentação financeira inferior ao limite
de R$ 20.000,00.
6. As diligências requeridas pelo Ministério
Público
Eleitoral
são
genéricas
e
desvinculadas de qualquer indício concreto
de omissão de receitas, gastos eleitorais ou
uso de fonte vedada.
7. A ausência de movimentações em
diversas categorias de gastos do SPCE, por
si só, não constitui irregularidade nas
contas eleitorais ou indício suficiente de
omissão de gastos.
8. O teor das diligências é genérico,
requerendo justificativas abstratas sem
apontar
qualquer
indício
concreto
de
omissão.
9. O atraso na abertura da conta bancária já
foi considerado pelo juízo de origem, que

Num. 44721945 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515332333900000043660257
Número do documento: 25091515332333900000043660257
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/09/2025 16:45:44
aprovou as contas com ressalvas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Mantida a sentença que aprovou com
ressalvas as contas apresentadas pelo
candidato.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento de
diligências genéricas e desprovidas de
fundamentação específica, sem prejuízo à
análise
substancial
das
contas,
não
compromete a regularidade da prestação de
contas e a transparência do processo
eleitoral.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 64, §3º, 65, 66,
67, 69, 75; Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º
e 2º-A.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
REPC nº 060052257/PR, Rel. Des. Luiz
Osorio
Moraes
Panza,
Acórdão
de
30/01/2025, Publicado no(a) DJE 22, data
04/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2025

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44721945 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515332333900000043660257
Número do documento: 25091515332333900000043660257
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/09/2025 16:45:44

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face da sentença
proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que julgou aprovadas
com ressalvas as contas de campanha apresentadas por VALDEVINA DA SILVA, candidato ao
cargo de vereador no Município de Almirante Tamandaré/PR, nas Eleições Municipais de 2024,
pelo Partido Agir.
O juízo de origem entendeu pela regularidade das contas, com ressalva única relativa à abertura
da conta bancária após o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ, prevista no
art. 8º, §1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. As demais formalidades legais foram
consideradas atendidas.
Inconformado, o Parquet eleitoral interpôs recurso. Alega, em síntese: a) cerceamento da
atividade fiscalizatória e julgamento precipitado das contas, com indeferimento de diligências
requeridas; b) violação ao disposto no art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019; c) ausência de
movimentações em diversas categorias de despesa no SPCE; d) ausência de justificativas quanto
à dinâmica de campanha e possíveis omissões. e) o "Parecer Técnico Conclusivo" do cartório
eleitoral foi insuficiente, limitando-se a dados do sistema SPCE; f) o fato de serem contas
simplificadas não desonera a exigência de esclarecimentos complementares sobre divergências e
inconsistências aparentes e objetivas; g) a decisão baseou-se em um documento produzido pelo
sistema do cartório eleitoral como referência absoluta, sem uma análise efetiva e substancial que
coteje os dados com a realidade da campanha.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos
ao primeiro grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público.
Subsidiariamente, que haja revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou
mesmo aprovação de contas com ressalvas.
Devidamente intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões, requerendo o desprovimento
do recurso, alegando, em síntese, que: a) o Ministério Público Eleitoral trava um debate
infundado com o Juízo de primeiro grau e que o prestador de contas não deve arcar com as
consequências; b) os argumentos do recurso são genéricos e não indicam diligências objetivas,
específicas ou imprescindíveis; d) sendo o Juiz o destinatário da prova, não cabe ao MPE
determinar o que deve ou não ser feito; e) todos os questionamentos constantes nos pareceres
foram devidamente respondidos e comprovados nos autos; f) a decisão de primeiro grau
fundamenta sua decisão de não acolhimento de tais diligências.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, por
considerar que os pedidos de diligência são genéricos e desvinculados de qualquer irregularidade
concreta que justifique o reexame das contas.
É a síntese do Relatório.

Num. 44721945 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515332333900000043660257
Número do documento: 25091515332333900000043660257
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/09/2025 16:45:44

VOTO
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
A controvérsia devolvida a esta Corte restringe-se à análise da legalidade da decisão que
indeferiu o requerimento de diligências formulado pelo Ministério Público Eleitoral e, com base
nos elementos constantes dos autos, julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha do
recorrente.
Em suas razões recursais, o Ministério Público Eleitoral pleiteia a reforma da decisão de primeiro
grau que indeferiu diligências necessárias à análise de contas eleitorais, contrariando o art. 67 da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Argumenta que o julgamento foi precipitado, sem que estivessem
presentes todas as condições legalmente exigidas para tanto, notadamente pela ausência de
parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. Requer a devolução dos autos para realização
de diligências, garantindo análise substancial e respeito à normativa eleitoral, com revisão das
contas ou, ao menos, aprovação com ressalvas.
Consta dos autos que a prestação de contas foi apresentada pelo sistema simplificado, em razão
da movimentação financeira inferior ao limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixado nos termos
do art. 65 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Foram entregues os documentos exigidos, sendo
emitido parecer técnico conclusivo pela aprovação com ressalvas, diante da abertura da conta
bancária após o prazo regulamentar, única falha identificada.
As diligências requeridas pelo Ministério Público buscavam, genericamente, esclarecer a
ausência de movimentações em diversas categorias do SPCE, bem como solicitar que o
candidato justificasse “de forma circunstanciada” a dinâmica de sua campanha eleitoral. Não
houve, contudo, qualquer apontamento concreto de indício de omissão de receitas, gastos
eleitorais ou uso de fonte vedada, tampouco foram indicados fatos específicos que pudessem
demandar maior elucidação. Na prestação de contas — simplificada, neste caso — as diligências
e esclarecimentos devem ser solicitados quando constatada alguma irregularidade, conforme
prescreve o art. 64, §3º, e o art. 69 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Cada diligência requerida deve ser específica, clara e deve guardar conexão com alguma
irregularidade formal ou indício concreto e robusto de omissão de receitas ou gastos eleitorais,
extrapolação de limites de gastos, recebimento de recursos de fonte vedada ou de origem não
identificada, ou da não identificação de doadores originários — itens avaliados na prestação de
contas eleitoral simplificada.
As diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, se fundamentam unicamente
no fato de a maior parte das categorias de gastos do SPCE aparecer “zerada”. Esse fato, por si
só, não constitui irregularidade nas contas eleitorais ou indício suficiente de omissão de gastos,
sendo comumente observado nas prestações de contas de vereadores, sobretudo em
candidaturas de baixo custo.

Num. 44721945 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515332333900000043660257
Número do documento: 25091515332333900000043660257
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/09/2025 16:45:44
Para além da ausência de fundamentação adequada, o próprio teor das diligências é, muitas
vezes, genérico. Requer-se, de forma abstrata, que o prestador de contas “justifique de maneira
circunstanciada o contexto em que se deu o lançamento da candidatura” ou “informe eventuais
deslocamentos realizados”, sem apontar qualquer indício concreto de que tenha havido omissão.
Mesmo nas prestações analisadas de forma “completa”, ou seja, para quem declarou gastos
acima de vinte mil reais, as diligências devem ser requeridas com perfeita identificação dos
documentos ou elementos a serem apresentados (art. 69 da Resolução TSE nº 23.607/2019), o
que não se observa nos autos.
A jurisprudência desta Corte, inclusive em situações idênticas, já se consolidou no sentido de
que:

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU APROVADAS AS CONTAS DE
CAMPANHA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO A QUO. ART. 67 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES CONCRETAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata–se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR contra
sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral, que julgou aprovadas as contas do candidato ao cargo de vereador
nas Eleições Municipais de 2024.
2. A parte recorrente, Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR, alega cerceamento da atividade
fiscalizatória e julgamento precipitado das contas, com indeferimento de diligências requeridas, bem como
desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das contas para reprovação ou nova aprovação com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento das diligências requeridas pelo
Ministério Público, sem demonstração de irregularidades concretas, comprometeu o julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que diligências sejam realizadas quando os
elementos dos autos forem insuficientes para o julgamento das contas.
6. Constatou–se que as diligências solicitadas pelo Ministério Público foram genéricas e desvinculadas de
irregularidades concretas, conforme salientado pela Procuradoria Regional Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a regularidade dos documentos apresentados, analisados e
validados pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), respaldam a sentença de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação das contas do candidato ao cargo de vereador.
10. Tese de julgamento: "O indeferimento de diligências genéricas e desprovidas de fundamentação
específica, sem prejuízo à análise substancial das contas, não compromete a regularidade da prestação de
contas e a transparência do processo eleitoral." Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66, 67, 69.

Num. 44721945 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515332333900000043660257
Número do documento: 25091515332333900000043660257
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/09/2025 16:45:44
(Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais 060052257/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Acórdão de 30/01/2025, Publicado no(a) DJE 22, data 04/02/2025).

O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que diligências sejam realizadas quando
os elementos dos autos forem insuficientes para o julgamento das contas. No caso, não há
qualquer lacuna probatória a ser suprida. A ausência de irregularidades concretas justifica
plenamente o indeferimento das diligências e a manutenção da sentença.

“Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na forma do art. 74, com os
elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral determinará a realização de diligência, que deverá ser
cumprida no prazo de 3 (três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e do
chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo de 2 (dois) dias, após o que o
feito será julgado.”

Assim, as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR carecem de aspectos objetivos característicos do processo de prestação de
contas. A análise contábil, essencialmente ligada à precisão matemática, exige exatidão nos
cálculos e comprovação documental. Notas fiscais, contratos e outros documentos têm como
finalidade demonstrar a correspondência entre os gastos e a campanha eleitoral empreendida
pelo candidato, garantindo que receitas e despesas reflitam, ao final, a transparência e a precisão
das operações realizadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral concluiu:
Observa-se assim, sempre em atenção ao que concretamente apontado em recurso,
que a aprovação das contas com ressalvas é suficiente, resguardando-se para
eventual outra investigação a existência de ilicitude que possa trazer consequências
próprias.
Nesse sentido, o recurso não comporta provimento.

O Ministério Público Eleitoral requer, subsidiariamente, “que pelo menos haja revisão da
prestação de contas tal como julgada para reprovação ou mesmo aprovação de contas com
ressalvas”. Registre-se, contudo, que o juízo de origem considerou o atraso na abertura da conta
bancária apontada pela unidade técnica para o julgamento do feito, aprovando as contas com
ressalvas, exatamente nos termos pretendidos pelo recorrente.
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos para justificar a alteração
da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente fundamentada e em
conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ressalta-se, por fim, que meros erros formais ou materiais irrelevantes não ensejam a
desaprovação das contas nem a aplicação de sanções, conforme preceitua o art. 75 da

Num. 44721945 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515332333900000043660257
Número do documento: 25091515332333900000043660257
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/09/2025 16:45:44
Resolução TSE nº 23.607/2019 e o art. 30, §§ 2º e 2º-A da Lei nº 9.504/1997.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL, mantendo-se a sentença que aprovou com ressalvas as contas
apresentadas por VALDEVINA DA SILVA, relativas às Eleições Municipais de 2024.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600694-
96.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR(A): DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDA:
VALDEVINA DA SILVA - Advogado do(a) RECORRIDA: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A

Num. 44721945 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515332333900000043660257
Número do documento: 25091515332333900000043660257
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/09/2025 16:45:44
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2025